Tribunal: TJSP
Processo: 1011117-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – INDENIZAÇÃO – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que a negativação ocorreu sem qualquer base contratual, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – VALOR – INDENIZAÇÃO – Devida condenação da autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que a negativação ocorreu sem qualquer base contratual, quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes – Valor da multa fixado com parcimônia e em estrita observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Afastada, apenas a condenação da autora ao pagamento de indenização à parte contrária pela litigância de má-fé, pois não demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelo réu – Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o art. 81, caput, ambos do NCPC – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011117-69.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIETE
BATISTA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011117-69.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35878
APEL.No: 1011117-69.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ELIETE BATISTA PEREIRA
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I
JUIZ PROLATOR: THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ CARACTERIZAÇÃO MULTA VALOR
INDENIZAÇÃO Devida condenação da autora ao pagamento de
multa pela litigância de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, ao
afirmar que a negativação ocorreu sem qualquer base contratual,
quando, em verdade, há prova nos autos no sentido de demonstrar
a efetiva existência de relação jurídica entre as partes Valor da
multa fixado com parcimônia e em estrita observância aos
parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC Afastada, apenas
a condenação da autora ao pagamento de indenização à parte
contrária pela litigância de má-fé, pois não demonstrado qualquer
prejuízo sofrido pelo réu Inteligência do art. 80, inciso II, c.c. o
art. 81, caput, ambos do NCPC Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados,
com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual Apelo parcialmente
provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos
morais.
Pugna,
apenas,
pelo
afastamento
de
sua
condenação às penas da litigância de má-fé, a qual entende
não ter restado caracterizada, ou, subsidiariamente, pela
redução de seu valor (fls. 258/263).
Contrarrazões do réu às fls. 267/278, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais, movida por
Eliete Batista Pereira em face de Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I, tendo em vista a
suposta indevida inclusão do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011117-69.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo inexistir qualquer
dano moral indenizável, uma vez que restou demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios,
arbitrados
em
10%
do
valor
da
causa
(R$46.351,99 fls. 18), observada a gratuidade processual.
Reconhecida a litigância de má-fé, a autora foi condenada ao
pagamento de multa de 1% do valor da causa, bem como a
indenizar o réu no montante equivalente a 10% do valor da
causa.
Contra esta decisão insurge-se a autora,
apenas pugnando pelo afastamento de sua condenação às penas
da litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, pela redução de
seu valor.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a negativação de seu nome por débito junto
ao fundo de investimento réu no valor de R$351,99, datado de
16/04/2014 (fls. 35/37).
Sustenta, contudo, que a negativação ocorreu
“sem que houvesse qualquer autorização legal ou contratual”
(fls. 05).
Em contestação, o réu juntou aos autos a
“Ficha Cadastral
Ficha de Apresentação das Condições
Comerciais
de
Consultora(or) Natura”
de fls. 135/136,
devidamente assinada pela autora, que comprova que a mesma
era revendedora de produtos da Natura. Ainda, acostou aos
autos a Nota Fiscal de fls. 139/140, que demonstra a
aquisição de produtos para revenda, bem como a certidão
cartorária de fls. 148, que comprova que o réu recebeu o
crédito por cessão.
Ora, devidamente caracterizada nos autos a
litigância de má-fé por parte da autora.
A insinceridade da autora, que alterou a
verdade dos fatos, ao afirmar que a negativação ocorreu sem
qualquer base contratual, quando, em verdade, há prova nos
autos no sentido de demonstrar a efetiva existência de
relação jurídica entre as partes, está a caracterizar uma
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do
NCPC, que justifica a imposição da multa do art. 81, caput,
do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011117-69.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Não há que se falar, ainda, em redução do
valor da multa, fixada em 1% do valor da causa (R$46.351,99
fls. 18).
Isto porque a multa pela litigância de má-fé
foi fixada com parcimônia e em estrita observância aos
parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC:
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser
superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”.
Apenas a condenação da autora ao pagamento de
indenização para a parte contrária, contudo, deve ser
afastada, uma vez que não demonstrado qualquer prejuízo
sofrido pelo réu, a justificar tal condenação.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como o
fato de ter a apelante sido vencedora em parcela mínima de
seu apelo, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator